Tribunal: TJPA
Processo: 0007233-07.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007233-07.2017.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MARIA DE FATIMA SILVA DE JESUS, CLEANE DE JESUS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GARI. FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR DO MUNICÍPIO. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSÃO DEVIDA À FILHA MENOR. SENTENÇA REFORMADA PARA ADEQUAR O VALOR DO PENSIONAMENTO. PENSÃO DE 2/3 DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE E, APÓS, REDUZIDO A 1/3 DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O Município responde objetivamente pelos danos causados, a teor do que prescreve o art. 37, §6º, CF, sendo suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, e desnecessária a comprovação da culpa.

2.
Sob a ótica da Teoria do Risco Administrativo, somente se caracteriza o dever de indenizar quando comprovada a manifesta conduta lesiva, além do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre o dano e essa conduta, tal como demonstrada nos presentes autos.

3.
Inexistindo comprovação da excludente de ilicitude, reconhecido o dever de indenizar pelo dano causado e não se desincumbindo o recorrente da prova obstativa do direito da apelada, nos termos do artigo 333, II, do CPC.

4.
“Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada
”
(AgInt no AREsp 1419241/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

5.
No que se refere ao pensionamento, a orientação do STJ é de que os danos materiais são devidos em 2/3 do salário mínimo até a idade em que o falecido completaria 25 anos e, após, reduzido para 1/3, ponto da sentença que merece adequação. Jurisprudência do C. STJ e do TJPA.

6.
Consectários legais em conformidade com os precedentes vinculantes do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905).

7.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para fixar a pensão deferida no importe de 2/3 do salário mínimo até quando a vítima completaria 25 anos, e, após, reduzido para 1/3 do salário mínimo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuidam-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, proferida nos autos da Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por
CLEANE DE JESUS DA SILVA
, nascida em 14/10/2005, nestes autos representada por sua genitora, Sra.
MARIA DE FATIMA SILVA DE JESUS
.

Historiam os autos que o pai da parte autora, Sr. KLEVIN VIEIRA DA SILVA, sofreu um acidente em 08/03/2005, que o levou a óbito enquanto prestava serviço de gari ao Município.

Por meio da sentença recorrida, o Juízo de Piso julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO:
assentes tais premissas,
rejeito as preliminares
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o Município Réu ao pagamento de pensão que estabeleço em 01 (um) salário-mínimo mensal, acrescido de 13º salário anual, desde a data do óbito do de cujus (08/03/2005) até a Autora completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, ou seja, 14/10/2030.

Sobre cada prestação vencida incidem juros de mora aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997) e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a contar do vencimento de cada parcela, nos termos da fundamentação acima.”

O Município de Marabá, inconformado, interpõe recurso de apelação sustentando a ausência de responsabilidade civil da administração pública municipal quanto aos alegados danos.

Aponta a necessidade de ocorrência de dolo como requisito indispensável à indenização por acidente de trabalho.

Pugna, ainda, pela redução do
quantum
fixado a título de indenização e aplicação do entendimento jurisprudencial, caso permaneça a condenação quanto ao dever de pagar.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que a sentença seja reformada, julgando totalmente improcedente a demanda proposta pela apelada.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 5612284.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo por meio da decisão interlocutória de Id. 8644393 e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 8844109).

Assim instruídos, vieram-me conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do reexame e da apelação e, sem preliminares arguidas, passo a análise do mérito recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que o pai da parte autora exercia a função de Gari no Município apelante e faleceu em 08/03/2005, destacando a sentença recorrida que: consta na Certidão de Óbito do pai da autora como sendo “Funcionário Público” (24923024 - Pág. 13); o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id 24923024 - Pág. 14), é expresso no sentido de que a vítima trajava uniforme de Gari da Prefeitura Municipal de Marabá/PA; já no Id. 24923147 - Pág. 2, consta reportagem jornalística com o seguinte título: “
Gari morre atropelado pelo veículo em que trabalhava”,
pontuando ainda que a Prefeitura arcou com os custos do funeral.

Sobre o tema, cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Destaco, ainda, que o artigo 37, § 6º da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa.

Assim, para que pudesse ser afastada a responsabilidade do ente municipal, necessária a demonstração da existência de excludente de ilicitude de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou ainda de terceiros.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.

2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Desse modo, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, somente se exonerando se provar que o evento lesivo foi provocado pela própria vítima, por terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, os depoimentos prestados pelas testemunhas demonstraram que não houve culpa servidor, mas sim se tratava de falha do Município, uma vez que o caminhão estava quebrado e o veículo não possuía plataforma atrás para os garis segurarem, senão vejamos dos depoimentos prestados em Juízo.

A Testemunha
SÉRGIO DE SOUSA PEREIRA
informou:

“
Que trabalho com a vítima na Prefeitura, na função de Gari, em 2005; trabalhou há um mês, mais ou menos com o de cujus; que coletavam lixo; que no dia dos fatos trabalhava na caçamba,
pois o caminhão estava quebrado; que o Município contratava na hora, por chamada, sem controle; que Odilon fazia a chamada; que Odilon era o encarregado geral do pessoal da coleta de lixo;
que se reuniam na Secretaria de Obra, todos os dias pela manhã, de 08h às 11 e 13h às 16h;
que o pagamento era realizado nas sextas-feiras, na Secretaria de Obras do Município; que ficavam na fila e assinava um recibo de pagamento; que no dia do fato estava com o falecido;
que como o caminhão estava quebrado, forneceram a caçamba para fazer a rota; que finalizando a folha 18/19, quando a vítima subiu, escorregou e caiu debaixo do pneu; que o veículo não possuía plataforma atrás para os garis segurarem;
que estavam uniformizados no dia, cujo equipamento foi fornecido pelo Odilon; que ganhavam, normalmente, a camiseta;
que não tinham equipamento de proteção;
que o acidente foi noticiado na mídia; que no caminhão que trabalhavam regularmente havia a plataforma para os Garis subirem e segurarem”.

Já a informante
ANA CRISTINA CASTRO FURTADO
disse que:

“Que
o de cujus trabalha no Município de Marabá como Gari; que o viu utilizando a roupa do Município; que era uma camiseta branca com o nome da Prefeitura
”
; que esteve no velório e soube que o falecimento teria sido ocasionado pela caçamba do Município; que o de cujus
”
.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, o Município Réu não produziu qualquer prova em sentido contrário às acima expostas.

Assim, houve imprudência da Administração ao fornecer veículo inadequado para a prestação de serviços de Gari, de forma que o acidente poderia ter sido evitado, ou pelo menos os danos poderiam ter sido reduzidos, caso o caminhão fosse adequado para o trabalho dos Garis e houvesse equipamento de proteção.

Logo, tratando-se de alegação que enseja fato desconstitutivo do direito da recorrida, nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, cabia ao recorrente o ônus da prova de sua ocorrência, não merecendo reparos a decisão combatida quanto à responsabilidade do Município, pois não se desincumbiu da prova obstativa do direito da apelada.

Dessa maneira, o conjunto probatório se revela incapaz de afastar o dever de indenizar do recorrente
, não tendo apresentado provas em sentido contrário.

A autora juntou aos autos diversos documentos atestando o ocorrido, conforme já relatado inicialmente, demonstrando a veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

A partir desse conjunto probatório documental e dos depoimentos prestados restou, portanto, incontroverso a ocorrência do acidente que ocasionou a morte do pai da demandante.

Logo, na espécie, o dano e a relação de causalidade estão claramente demonstrados, pelo que não há dúvidas da responsabilidade objetiva do réu pela reparação dos danos causados em virtude de sua conduta negligente e imprudente.

A sentença de piso, como se constata da reprodução supra, está devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva do ente público municipal, com fulcro nos artigos 43 do Código Civil e 37, §6º da Carta Magna, bem como na teoria do risco administrativo, se apresentando em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2.
No mérito, assim se manifestou a Corte local para reformar a sentença no que diz respeito aos danos emergentes (fl. 747-751, e-STJ): "Cinge-se a controvérsia à responsabilidade do Município de Cabedelo pelos danos percebidos em razão da colisão de veículo automotor de sua propriedade com o ciclista, em acidente ocorrido na BR-230.
O art. 37, §6° da Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. O dispositivo constitucional institui a responsabilidade objetiva por danos causados pelos agentes do Estado e das prestadoras de serviço público, sem distinguir se se cuida de responsabilidade por ação ou omissão, por ato lícito ou ilícito. Para que surja o dever de indenizar, bastante estejam provados o ato de agente estatal, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, prescindível a prova da conduta culposa ou dolosa.

(...) Não há prova de que o autor tenha pago tal valor, tampouco realizado a cirurgia. Por isso, o pleito deve ser postulado em ação própria e não por via reflexa, em ação de indenização. Por óbvio, deve ser parcialmente reformada a sentença, no sentido de excluir da condenação a imposição constante no item 3 do dispositivo da sentença: '3) na obrigação de arcar com as despesas da cirurgia descrita no pedido de fls. 338'".

3. Ao decidir a questão, o Tribunal de origem se embasou em preceitos constitucionais e infraconstitucionais. Contudo, contra o aresto impugnado foi interposto unicamente o presente Recurso Especial, deixando o agravante de apresentar Recurso Extraordinário ao STF. Permanecem incólumes os fundamentos constitucionais do decisório recorrido, suficientes para mantê-lo. Incide o óbice da Súmula 126/STJ.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(AREsp 1548458/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSPORTE ESCOLAR. MORTE DE ALUNO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA, RECONHECEU A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MORTE DE FILHO MENOR. PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 03/09/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II.
No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o pedido, em ação ajuizada pelos agravados, na qual postulam o pagamento de indenização pelos danos ocasionados em decorrência da morte de seu filho, em acidente ocorrido, sob a responsabilidade do Município, no transporte de alunos da escola até o povoado onde residiam.

III.
No caso, o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade do agravante em indenizar

os danos causados aos agravados, ao fundamento de que "a responsabilidade do Município é objetiva, vez que era sua atribuição a realização do transporte dos alunos da escola até o povoado onde residiam, incluindo a travessia do Rio das Almas, não devendo prosperar a tese de culpa da vítima ou ato de terceiro. Além do mais, a vítima era menor de idade e estava sob os cuidados do Município, e o barqueiro que realizou a travessia o fez com autorização do (...) (Secretário de Transportes do Município).

Considerando, portanto, que o transporte foi realizado a pedido do Secretario de Transportes (responsável pelos alunos naquele momento), conforme as testemunhas presentes no acidente, não há como acolher as alegações de inexistência de excludentes da responsabilidade objetiva. (...) Em relação ao acidente verifica-se que ocorreu por excesso de passageiros ausência de coletes salva-vidas, bem como em decorrência das condições precárias de manutenção da embarcação, que sequer tinha condições de navegar naquelas condições, além de não ter autorização legal para tanto, conforme laudos de perícia constantes dos autos".

IV. Nesse contexto, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao dever do agravante de indenizar os danos causados aos agravados, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "é devida pensão por morte aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, e não é exigida prova material para comprovação da dependência econômica do filho, para fins de obtenção do referido benefício" (STJ, AgRg no Ag 1.252.268/SP, Rel.

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/03/2010). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.047.018/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 29/06/2017; AgRg no AREsp 346.483/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1346126/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA FILHA DOS AUTORES.
PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 29/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II.
Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta em desfavor do Município de Itatinga, em decorrência da morte da filha dos autores, em acidente ocorrido com ônibus da Municipalidade.
III. No que tange ao quantum indenizatório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que "a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). IV.
No caso, o Tribunal de origem manteve o valor fixado pelo Juízo de 1º Grau, ressaltando que "o montante fixado em primeira instância, equivalente a trezentos salários mínimos, mostra-se mais adequado para a reparação dos danos morais, tendo em vista que o pagamento será feito com dinheiro público de município pequeno, cuja população não atinge vinte mil habitantes, o que recomenda estrita observância aos princípios da moderação e razoabilidade, ainda mais tendo em conta as condições econômicas dos beneficiários, pobres na acepção jurídica do termo". Com efeito, o valor fixado pelas instâncias ordinárias - equivalente a 300 (trezentos) salários-mínimos - não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1095017/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

Por pertinente, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça em igual direção:

EMENTA: DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO POR AÇÃO DE SEUS AGENTES. ART. 37 §6º DA CF/88. MORTE DE JOVEM POR ATROPELAMENTO. VEÍCULO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE ARBITRADA EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) A TITULO DE DANO MORAL.
NÃO FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO E DANO MATERIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE EM RAZÃO DA SÚMULA 45 DO STJ. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA ? UNÂNIME. (2019.01463097-66, 202.753, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-17)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL.
ESTUPRO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA VIA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. 1- Sentença que indeferiu o pedido inicial de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) em virtude de estupro sofrido pela autora, por suposta omissão do ente municipal ante a precariedade do local cujas vias não são iluminadas nem pavimentadas; 2-
Conforme art. 37, § 6º, a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa, sendo necessária, entretanto, a caracterização do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido, por se tratar de suposto ato omissivo da Administração
; 3- A autora não se desincumbiu do ônus de provar a omissão do Município, o que afasta o dever de indenizar; 4- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (2019.01284450-82, 202.634, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-12)

Se a Municipalidade compreendia haver outro entendimento sobre quem ocasionou o acidente, cabia-lhe comprovar a sua alegação, o que deixou de fazer, restando essa, assim, como infundada, devendo ser mantida a sentença.

Destaca-se que o STJ, há tempos, se manifesta no sentido de que “Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada
”
(AgInt no AREsp 1419241/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019), notadamente em razão da dificuldade de sobrevivência do núcleo familiar, sendo presumida a assistência econômica recíproca.

Todavia, quanto à proporcionalidade do
quantum
indenizatório, entendo que o valor da pensão arbitrado em 01 (um) salário-mínimo mensal merece adequação. Isso porque, a Jurisprudência do STJ se pronuncia no sentido de fixar a pensão em 2/3 do salário mínimo até quando a vítima completaria 25 anos, reduzido para 1/3 até a data em que o
de cujus
completaria 65 anos. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR DE 14 ANOS. FALECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2o., 165, 458, II, 535, I E II DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSÃO DEVIDA AOS PAIS. TERMO FINAL DE ACORDO COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 150.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 4. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, a revisão do quantum indenizatório apenas é possível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor arbitrado (R$ 150.000,00) não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ.

5.
Escorreita a fixação, pelo Tribunal de origem, da indenização desde a data em que a vítima iria completar 14 anos, à razão de
2/3 do salário mínimo, até a data em que completaria 25 anos de idade e a partir daí, à base de 1/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade
. Precedentes desta Corte.

6. Agravo Regimental de LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA desprovido. (AgRg no AREsp 139.280/TO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 22/04/2014)

No mesmo sentido, se pronuncia a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE FILHA MENOR. PROVA DA CULPA DO MOTORISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE PENSIONAMENTO MENSAL. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. É incontroverso nos autos que o veículo conduzido pelo Apelado se envolveu em um acidente automobilístico, tendo como vítima fatal a adolescente de 14 anos, filha da Apelante, que estava a pé. 2. Apesar da versão exposta pelo condutor do veículo, ora Apelado, no sentido de que houve culpa exclusiva da vítima, as provas dos autos demonstraram que a culpa pelo acidente automobilístico foi dele, que infringiu as normas de trânsito. 3. A testemunha que presenciou o momento exato do acidente afirmou que o Apelado estava acima da velocidade de 30km/h permitida na via, quando entrou na contramão e atingiu a adolescente na calçada, não parando para prestar socorro. 4.
Sobre os danos materiais, o C. STJ entende pela possibilidade de pensionamento dos pais, na forma do inciso II do art. 948, mesmo que à época dos fatos o menor de idade não exercesse atividade remunerada, desde que demonstrada a necessidade da família.
5. No presente caso, a mãe da vítima, ora Apelante, não é possuidora de bens materiais substantivos, exercendo a atividade de lavadeira, enquadrando-se, portanto, no conceito de família de baixa renda. 6.
O valor do pensionamento pela morte de filho menor deve ser equivalente a 2/3 do salário mínimo dos 14 anos até 25 anos de idade da vítima
,
reduzido para 1/3 até a data em que o de cujus completaria 65 anos
, se antes não vier a falecer a beneficiária. 7. Em relação ao dano moral, em caso de morte de filho decorrente de acidente automobilístico, é presumível a dor suportada pela mãe. 8. Tratando-se de acidente de trânsito, com resultado morte, porém, em que não ficou comprovada a capacidade econômica do Réu, ora Apelado, mostra-se razoável o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (2019.03176208-84, 206.949, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-08-06)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. VÍTIMA FATAL
. MORTE POR ESMAGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.
Se o valor arbitrado na sentença recorrida mostra-se inferior ao justo e razoável, deve ser adequado. Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame, majoro o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade
. Segundo a jurisprudência do STJ, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, qual seja, 65 anos. Precedentes do STJ
. Recurso da autora que se dá parcial provimento para majorar o montante da indenização por danos morais. Recurso da ré Conhecido e Improvido. (2019.02919299-49, 206.481, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-07-22)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RUPTURA DE CABO DE ALTA TENSÃO. ÓBITO DO FILHO DO AUTOR/APELADO POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA APELANTE. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO NECROPSIAL. OCORRÊNCIA ASSENTIDA PELA REQUERIDA/APELANTE. DANO MORAL CONSTATADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE QUE EXASPERA PATAMAR CONSAGRADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. MINORAÇÃO PARA R$ 150,000,00. (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS). DANO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 948 DO CÓDIGO CIVIL.
GENITOR HIPOSSUFICIENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSÃO DE 2/3 DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE E, APÓS, REDUZIDO A 1/3 DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PLEITO INCABÍVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS A DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). CORREÇÃO DE OFICIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2019.00912488-80, 201.834, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-12, Publicado em 2019-03-21)

Dessa forma, tem-se o entendimento jurisprudencial de ser devida a pensão no importe de 2/3 do salário mínimo até quando a vítima completaria 25 anos, reduzido para 1/3 até a data em que o
de cujus
completaria 65 anos.

Ocorre que, tendo a sentença fixado o limite temporal de pagamento da pensão até a autora completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, ou seja, 14/10/2030, e não havendo recurso da apelada, resta preclusa a possibilidade de estender o limite temporal, sendo, ainda, impossível
reformatio in pejus
em reexame de sentença em face da Fazenda Pública.

Portanto, entendo que o recurso merece parcial provimento para limitar o valor da pensão para 2/3 do salário mínimo até quando a vítima completaria 25 anos e, após, reduzido para 1/3 do salário mínimo, com o limite de pagamento estabelecido na sentença de origem de até 25 (vinte e cinco) anos de idade da parte autora, ou seja, 14/10/2030.

Por fim, em remessa necessária, observo que os consectários legais foram fixados pela sentença em conformidade aos Precedentes vinculantes do STF (RE 870947/SE – Tema 810) e STJ (REsp 1495144 – Tema 905).

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e do recurso e dou-lhe parcial provimento para

limitar

o valor da pensão para 2/3 do salário mínimo até quando o
de cujos
completaria 25 anos e, após, reduzido para 1/3 do salário mínimo, com o limite de pagamento estabelecido na sentença de origem de até 25 (vinte e cinco) anos de idade da parte autora, ou seja, 14/10/2030,
tudo conforme a fundamentação,

mantendo a sentença inalterada nos seus demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/05/2022